Tribunal: TJES
Processo: 0016269-06.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016269-06.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: REINALDO HOFFMANN e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
CONDUZIR VEÍCULO SEM
POSSUIR HABILITAÇÃO.
PRELIMINAR.
ACOLHIMENTO. ART. 309 DO CTB.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO MINISTERIAL.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
ART. 306 DO CTB.
PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS.

PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO.
ART. 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

1. PRELIMINAR:

1.
1.
A
pena imposta
ao acusado,
pelo crime de
dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano
(art.

309
do C
TB
),
foi de 0
6
(
seis
)
meses
de detenção
, que prescreve em
0
3
(
três
) anos, n
a
forma do art. 109, inciso V
I
, do CP.
Verific
ando
que
o
fato ocorreu em
20/01/2013, e a
denúncia foi recebid
a
em
16/03/2016
(fl.
67
),
ao passo que
a sentença foi proferida em
20/02/2020
(fls.
153/155
)
,
e publicada em 27/02/2020 (fl. 155-verso),
sendo certo que o Ministério Público
não
inte
rpôs
recurso
quanto a tal delito,
deve ser extinta a punibilidade
do acusado
, na forma do art. 107, inciso
I
V, do CP.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

2. RECURSO MINISTERIAL:

2.1.
Acertada a pretensão de negativação da
circunstância judicial da
culpabilidade,
tendo em vista
que a conduta praticada merece maior juízo de reprovabilidade, vez que
o réu,
após ingerir bebi
d
a alcoólica, assumiu a direção de motocicleta, transport
ando
03 (três) pessoas,
dentre elas 01 (um) bebê,
que não usavam capacete,
ato que
não

se confunde com
as

elementares do
crime
.

2.2.
Sobre a
conduta social,
o Órgão Ministerial
sustenta que o réu é “pessoa voltada para ilícitos penais”,
postulando pela negativação de tal vetor.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da personalidade
e da conduta social
do réu, na primeira fase da dosimetria da pena.
Precedente do
STJ.
Assim, o vetor da
conduta social,
será considerado como
neutro
.

2.3.
S
obre as
circunstâncias do crime
, o
Parquet
pretende a negativação de tal vetor, aduzindo que
“o acusado, além de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência do álcool, colidiu com outro veículo, causando acidente de trânsito”.
Com efeito, tais fundamentos desbordam os elementos próprios do tipo penal, justificando, assim, a
desvaloração
do referido vetor.

2.4.
A
tribuída
valoração negativa
a
os
vetoriais da
culpabilidade
e

das
circunstâncias do crime,
impõe-se o redimensionamento da pena,
para
11
(
onze
)

meses e 07 (sete) dias de detenção,
suspensão do direito de obter habilitação por igual período,

e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
,
à razão mínima
.

3. RECURSO DEFENSIVO:

3.1.
Levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada, a partir do parcial provimento d
o recurso ministerial
, em
11
(
onze
)

meses e 07 (sete) dias de detenção,

o prazo a ser considerado, para
contagem da
prescrição da pretensão punitiva, é de 0
3
(
três)
anos, a teor do que dispõem os artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso V
I
, do Código Penal.

3.2.
C
onsiderando que, entre a data do recebimento da denúncia
16/03/2016
, até a data da
publicação da
sentença
27/02/2020
, houve o transcurso de prazo superior a 0
3
(
três
) anos,
impõe-se a extinção da punibilidade do apelante
,
também
quanto à figura do art. 30
6
do CTB,
na forma do art. 107, inciso
I
V, do CP.

4. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016269-06.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REINALDO HOFFMANN

APELADO: REINALDO HOFFMANN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata
m
-se de
a
pelaç
ões

c
rimina
is,
interposta
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
e

por
REINALDO HOFFMAN,
irresignado
s
com a sentença, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Linhares/ES
(fls.
153/155
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
o réu
pela prática do
s
crime
s
de
embriaguez ao volante,
e por
dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano
(art
s
.
306
e 309
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
),
à pena
total
de
01
(
um
) ano de
detenção
, em regime inicial
aberto
,

substituída por 0
1
(
uma
) restritiva de direitos,
além da
proibição de obter
a
permissão ou
habilitação
para dirigir,
pelo
período de 02 (dois) meses
, e
pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

Acerca d
os fatos,
narra a denúncia
que, na
tarde de 20/01/2013,
REINALDO HOFFMAN
se envolveu em acidente automobilístico, ao cruzar a rodovia BR 101, km 129,9, na cidade de Sooretama/ES.

Consta que, no momento do acidente, o réu conduzia a motocicleta marca Honda, modelo CG 125, placas MRG 7328, carregando consigo, de modo imprudente, 03 (três) outras pessoas, que não usavam capacete.

Apurou-se mais, que o réu não possuía permissão ou habilitação para dirigir, e estava com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Há questão
preliminar
, que passo a examinar.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em análise
d
os autos, v
islumbro
que
a pena imposta
ao acusado,
pelo crime de
dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano
(art.

309
do C
TB
1
),
foi de 0
6
(
seis
)
meses
de detenção
, que prescreve em
0
3
(
três
) anos, n
a
forma do art. 109, inciso V
I
, do CP
2
.

Verifico,
ainda,
que
o
fato ocorreu em
20/01/2013, e a
denúncia foi recebid
a
em
16/03/2016
(fl.
67
),
ao passo que
a sentença foi proferida em
20/02/2020
(fls.
153/155
)
,
e publicada em 27/02/2020 (fl. 155-verso),
sendo certo que o Ministério Público
não
inte
rpôs
recurso
quanto a tal delito
.

Desta forma,
ten
do transcorrido
o prazo prescricional de 0
3
(
três
) anos,
entre a data do recebimento da denúncia,
e

a publicação
da sentença,
sem causa interruptiva ou suspensiva,
deve ser extinta a punibilidade
do acusado
,
quanto à figura do art. 309 do CTB,
na forma do art. 107, inciso
I
V, do CP
3
.

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR,
suscitada pela
Procuradoria de Justiça,
e pela Defensoria Pública Estadual
,
para reconhecer a prescrição
retroativa
do
crime de
dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano
(art.

309
do C
TB
)
,
e, via de consequência,
extinguo a punibilidade do réu
,
quanto a tal delito.

Apreciarei a pretensão de declaração da prescrição, quanto ao crime do art. 306 do CTB, após a análise das razões recursais ministeriais.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito,
o
Órgão Ministerial, em suas razões, pugna

pelo recrudescimento da pena imposta, quanto ao crime do art. 306 do CTB,
aduzindo que a pena-base foi fixada em patamar insuficiente
(fls.
156/159
).

Já a
defesa,
requer a manutenção da pena imposta,
para ver extinta a punibilidade do réu, em razão da
ocorrência da prescrição (
f
l
s
.164/166).

Passo a apreciar os pleitos recursais.

-
Do recurso ministerial:

O Órgão Ministerial se insurge quanto à
análise das circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do Código Penal
4
,

pugnando pela
negativação do
s
vetor
es
da
culpabilidade,
conduta social
e
circunstâncias do crime,
e recrudescimento da pena-base
.

O recurso ministerial merece
parcial provimento.

Acertada a pretensão de negativação da
circunstância judicial da
culpabilidade,
tendo em vista
que a conduta praticada merece maior juízo de reprovabilidade, vez que
o réu,
após ingerir bebi
d
a alcoólica, assumiu a direção de motocicleta, transport
ando
03 (três) pessoas,
dentre elas 01 (um) bebê,
que não usavam capacete,
ato que
não

se confunde com
as

elementares do
crime
.

Sobre a
conduta social,
o Órgão Ministerial
sustenta que o réu é “pessoa voltada para ilícitos penais”,
postulando pela negativação de tal vetor.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da personalidade
e da conduta social
do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento:
02/02/2021,
T6, DJe 09/02/2021).

Assim, o vetor da
conduta social,
será considerado como
neutro
.

Por fim, sobre as
circunstâncias do crime
, o
Parquet
pretende a negativação de tal vetor, aduzindo que
“o acusado, além de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência do álcool, colidiu com outro veículo, causando acidente de trânsito”.

Com efeito, tais fundamentos desbordam os elementos próprios do tipo penal, justificando, assim, a
desvaloração
do referido vetor.

Nessa medida,
atribuída
valoração negativa
a
os
vetoriais da
culpabilidade
e

das
circunstâncias do crime,
impõe-se o redimensionamento da pena.

A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
em consonância com a jurisprudência d
o
c.
STJ,
adoto
a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima, que,
no crime de
embriaguez ao volante, i
mporta em aumento de
0
3
(
trê
s) meses
e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
e 43 (quarenta e três) dias-multa,
para cada circunstância negativa
da
.

Passo a
redimensionar a
pena
.

1ª fase –
C
onsiderando
a negativação de
0
2
(
duas
) circunstâncias do artigo 59,
caput
, do Código Penal, quais sejam,
a
“
culpabilidade
”, e as “
circunstâncias do crime”,

fixo a pena-base em
0
1
(
um
) ano,
01 (um) mês e

14
(
quatorze
)
dias de detenção, e
meses de
reclusão,
e
96
(
noventa e seis
) dias-multa.

2ª fase –
Presente a “
atenuante
da confissão espontânea” (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), reduzo a pena à razão de
1/6 (um sexto),
resultando em
11
(
onze
)

meses e 07 (sete) dias de detenção, e 80 (oitenta) dias-multa
. Não há agravantes a serem
valoradas.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição
ou aumento de pena,
estabeleço a
sanção definitiva de
11
(
onze
)

meses e 07 (sete) dias de detenção,
suspensão do direito de obter habilitação por igual período,

e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
,
à razão mínima
.

A
dequada a fixação do regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, que substituo por 0
1
(
uma
) restritiva de direitos.

-
Do recurso
defensivo
:

P
or derradeiro,
verifico que a

Defensoria Pública Estadual

requereu
o reconhecimento da prescrição, assistindo-lhe razão.

Constata-se, do compulsar dos autos, que os fatos se deram
em

20/01/2013
.
A
denúncia
foi
recebida
16/03/2016
(fl.
67
)
,
e a sentença foi publicada em
27/02/2020 (fl. 155-verso)
.

Levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada, a partir do parcial provimento do recurso ministerial,
em
11
(
onze
)

meses e 07 (sete) dias de detenção,
o prazo a ser considerado, para contagem da prescrição da pretensão punitiva, é de
0
3
(
três)
anos,
a teor do que dispõem os artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso VI, do Código Penal.

Nessa medida, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia
16/03/2016
, até a data da publicação da sentença
27/02/2020
, houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante
,
também
quanto à figura do art. 30
6
do CTB,
na forma do art. 107, inciso
I
V, do CP.

Firmado em todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, e PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, para:

1.
Redimensionar a reprimenda imposta a
REINALDO HOFFMAN
,
quanto ao crime do art. 306 do CTB,

para o patamar de
11
(
onze
)

meses e 07 (sete) dias de detenção,
e
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
,
e

2.
RECONHE
CER
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
E
REINALDO HOFFMAN
,
quanto aos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB,
com fulcro
nos
artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso V
I
,
ambos
do Código Penal
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

2

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

3

A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:(...
)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

4

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)